Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011425-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- CLAUDIA REGINA CORDEIRO DE BRITO e outros
Agravo de Instrumento n. 1011425-58.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, indeferiu o pedido de liberação de valores da maneira postulada e determinou que seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência.
Os agravantes alegam que buscam levantar R$ 22.703,79 oriundos da conta bancária da sua mãe (falecida).
Dizem que o pedido é para que o valor seja depositado na conta do advogado que os representa.
Asseguram que a procuração juntada nos autos foi constituída na forma da lei, e consta expressamente poderes especiais para “receber e levantar alvará judicial” (art. 105, caput, do CPC).
E mais, a própria natureza da Ação de Expedição de Alvará já traduz o seu objeto, qual seja, a liberação de valores para ulterior percepção, tendo as partes total ciência disto, não tendo sido à toa que conferiram tais poderes ao advogado.
Afirmam que a importância já foi transferida para a conta única, ou seja, a apresentação de procuração com reconhecimento de firma é ato meramente discricionário do juízo e uma ofensa à vontade das partes consubstanciada na procuração, sem razão de ser.
Pugnam pelo provimento do Recurso.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o pedido de liberação de valores da maneira postulada e determinou que seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Ciência aos agravantes.
Após, inclua-se em pauta.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator